Tribunal: TJMT
Processo: 1025329-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025329-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CARLOS MARCIO JOSE DE SOUZA - CPF: 817.023.291-00 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS
ASTREINTES
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória no 1001269-48.2022.8.11.0020, ajuizada por CARLOS MARCIO JOSE DE SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante que se abstenha de descontar na folha de pagamento da autora, a título de empréstimo consignado, valor superior a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, sob pena de multa diária que fixou em R$500,00 (quinhentos reais), limitado à R$10,000 (dez mil reais).

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada, sob o argumento de que a multa estabelecida é elevada e pode gerar o enriquecimento sem causa.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada.

Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da multa cominatória e a concessão de prazo para cumprimento da medida.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. 161762679.

Intimada, a parte recorrida deixou de transcorrer
in albis
o prazo conferido, conforme certidão de Id. 165538195.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à limitação de incidência da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante que suspenda, no prazo de até 10 (dez) dias, os descontos no benefício previdenciário da parte agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado à R$10,000 (dez mil reais).

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo a quo, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), como apropriado e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023